Tribunal: STF
Processo: AI 805819
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recusa de bem indicado à penhora. Debêntures da Eletrobrás. Execução fiscal. 3. Solução da controvérsia demanda rever a interpretação conferida pela origem à legislação infraconstitucional (Lei 6.830/80). Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.